Tribunal: TCU
Processo: 018.194/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10823/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.194/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Angelica Souza dos Santos (XXX.739.802-XX); Aryddy Rhamttamy Lima Alves (XXX.047.982-XX); Hyergo Menchw Santos Barbosa (XXX.065.132-XX); Matheus Santos de Oliveira (XXX.882.172-XX); Monica de Souza (XXX.384.022-XX); Ruillon Barbosa Silva Reis (XXX.647.742-XX); Sandro Miguel Marcelino (XXX.008.372-XX); Silvia Costa Rolim (XXX.923.752-XX); Valdemir dos Santos Galvao (XXX.681.812-XX); Vanderlei da Silva (XXX.165.162-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.